Tribunal: STF
Processo: ARE 1403763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - REPOSIÇÃO SALARIAL - PERCENTUAL DE 4,68% IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 - POSTERIOR ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DESCUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA DO AJUSTE - PAGAMENTOS INCOMPROVADOS - VERBA DEVIDA. A ação para cobrança do reajuste concedido aos policiais militares, por meio da Lei 2.426/2011, cujo pagamento foi posteriormente pactuado, por meio de acordo entre a Administração e representantes dos servidores, para o período entre 01/07/2011 a 30/04/2015, tem o termo inicial de prescrição, no vencimento da última parcela, o que afasta a alegação de prescrição da demanda, aforada antes da ultrapassagem do prazo de cinco anos. Não comprovado o adimplemento de parte das parcelas ajustadas no referido liame, ônus que se impunha a Administração (art. 373, II, do CPC), imperativo o reconhecimento do débito e a imposição de pagamento. Não socorre o ente público demandado, a tese de que a Lei 2.328/2010, que dispõe sobre o realinhamento e o reescalonamento dos cargos da Polícia Militar e a Lei 2.823/2013, que trata a carreira e subsídio dos Policiais Militares, possam ter absorvido os valores requestados, posto que nada tratam, a esse respeito, além de serem anterior ao acordo entabulado e inadimplido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente